Tribunal: TJMT
Processo: 1009692-26.2025.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009692-26.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MUNICIPIO DE ITAUBA - CNPJ: 03.238.961/0001-27 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), EUNICE BONIFACIO DA SILVA - CPF: 838.684.881-20 (ASSISTENTE), LUCIANA BONIFACIO DA SILVA - CPF: 012.258.661-11 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE PÚBLICA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REQUERIMENTO DE FORNECIMENTO E CUSTEIO DE HOME CARE. ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE AUTORA. PONDERAÇÃO ENTRE PROVAS. PREVALÊNCIA DE AVALIAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA. TABELA ABEMID. INELEGIBILIDADE COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo
recorrente
contra sentença que julgou improcedente ação civil pública ajuizada em face de
ente estadual
e
ente municipal
, objetivando o fornecimento e custeio de tratamento domiciliar integral (home
care
).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, à luz do ônus probatório da parte autora, os documentos médicos apresentados são suficientes para afastar a conclusão administrativa fundada em avaliação técnica de maior profundidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Em ações que visam ao fornecimento de prestação de saúde pelo ente público, compete à parte autora comprovar, por prova técnica idônea, a imprescindibilidade do tratamento pleiteado.

Os documentos médicos juntados pelo
autor/recorrente
possuem natureza predominantemente certificatória, descrevendo o quadro clínico, sem análise metodológica estruturada da complexidade assistencial.

O ofício expedido pelo ente público estadual resulta de avaliação clínica
in loco
, realizada por profissional habilitado, com aplicação da Tabela ABEMID, apresentando maior profundidade técnico-analítica e conclusão fundamentada acerca da inelegibilidade ao home
care
.

Realizada a ponderação entre as provas produzidas, deve prevalecer o documento administrativo dotado de maior densidade técnica, por ausência de elementos idôneos capazes de infirmá-lo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Agravo de Instrumento nº 1012915-81.2023.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.01.2024.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível de n. 10096922620258110041 interposta contra sentença do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública - MT, que julgou improcedente a "AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER", ajuizada em face do Estado e Município, objetivando a disponibilização de tratamento domiciliar na modalidade
home care
em período integral.

O magistrado de 1º Grau, em sentença (Id 208050246), julgou improcedente o pedido formulado na inicial, por entender que a avaliação técnica realizada por profissional habilitado indicou pontuação de 06 (seis) pontos na tabela ABEMID, enquadrando a requerente na categoria inelegível para a modalidade pretendida.

Inconformada, a parte apelante interpôs apelação (Id 329009372), sustentando que (i) os documentos médicos comprovam que a idosa foi diagnosticada com múltiplas condições crônicas de saúde; (ii) o relatório do município constatou o agravamento do quadro neurológico da paciente.

Ao final, requer a reforma da sentença para condenar os recorridos à concessão do atendimento domiciliar
home care
em favor da idosa.

Contrarrazões (Id 329009375) pelo Município pugnando pelo desprovimento do recurso, argumentando que a avaliação técnica com base na tabela ABEMID constitui critério objetivo padronizado e válido para aferir a elegibilidade ao serviço.

Contrarrazões (Id 329009376) pelo Estado defendendo a inelegibilidade da parte autora para o fornecimento do regime residencial, conforme avaliação técnica realizada.

Parecer ministerial (Id 343062398) opinando pelo provimento do recurso, argumentando que o direito à saúde é garantia fundamental assegurada pela Constituição Federal, sendo dever do Estado prestá-la universal e igualitariamente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução das finalidades pretendidas. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Na origem, t
rata-se de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público visando obrigar os entes públicos a fornecerem tratamento domiciliar na modalidade
residencial
para idosa com múltiplas condições crônicas de saúde.

O recurso questiona a sentença que julgou improcedente o

pedido com base em avaliação técnica que considerou a paciente inelegível para o serviço, por ter obtido pontuação insuficiente na tabela ABEMID.

Nesse passo, e
xamina-se a tese recursal de necessidade de fornecimento de
atendimento residencial (home
care
)
, invocada pelo recorrente em razão da condição de saúde da idosa, diagnosticada com múltiplas patologias, visando garantir seu direito à saúde e à vida digna. A controvérsia centra-se na suficiência da avaliação técnica realizada pelo Estado para afastar a indicação médica de tratamento domiciliar integral.

Conforme o parecer NAT nº 0457/2025
(id
329009352
)
, a paciente requereu o fornecimento de
home
care
pelo SUS. Inicialmente, o NAT informou a impossibilidade de emitir parecer técnico conclusivo por ausência de exames com laudo, relatório médico da equipe da SES e documentação fotográfica.

Posteriormente, conforme a CI nº 51764/2025/SUREG/SES
(id
329009361
)
, foi realizada avaliação clínica in loco em 20
.
03
.
2025, pela
médica reguladora designada pela Secretaria de Estado de Saúde
,

e durante essa visita, foi aplicada a Tabela
Abemid
, instrumento técnico que mensura a gravidade e complexidade do quadro clínico do paciente para definir se há indicação de internação domiciliar
.

O supracitado ofício certificou que a
paciente obteve 6 (seis) pontos, sendo considerada inelegível para internação domiciliar. O relatório não comprovou esgotamento de alternativas no SUS nem evidências científicas de superioridade do
home
care
. Diante disso, o parecer técnico conclui pela não indicação do serviço pleiteado.

Por conseguinte, a
sentença julgou improcedente
o pedido inicial
com base na avaliação técnica realizad
a.

O Parecer
do
NAT, voltad
o
a subsidiar o Judiciário em demandas de saúde, no caso, apresenta análise preliminar e limitada pela ausência de documentos médicos essenciais, como exames, laudos e relatório médico atualizado, cuja ausência impossibilitou o órgão de emitir conclusão específica à condição patológica do paciente em debate, restringindo-se a apontar a impossibilidade de conclusão médica sem os elementos mínimos exigidos, e necessários à avaliação do pedido de home
care
.

Por sua vez, o Ofício da SES, que possui natureza administrativo-informativa, com maior densidade técnica aplicada ao caso concreto, fundamentou-se em avaliação clínica
in loco
, realizada por médica habilitada, com uso da Tabela ABEMID para mensuração objetiva da complexidade assistencial. O documento forneceu análise do quadro clínico da paciente, descrevendo funcionalidade, dependência e ausência de preenchimento dos critérios para o fornecimento de home
care
, concluindo pela inelegibilidade. Assim, apresenta caráter técnico-conclusivo, respaldado por metodologia reconhecida e documentação probatória detalhada.

De outro vértice
,
s
egundo
a parte recorrente, a documentação médica
trazida em sua exordial
comprova que a paciente possui câncer de intestino e fígado, Alzheimer, Parkinson, degeneração cerebral e desmaios recorrentes, com pontuação zero na anamnese mental, evidenciando incapacidade total, além d
e
o Município ter constatado o agravamento do quadro neurológico, com piora progressiva do déficit cognitivo e motor, tornando a paciente totalmente dependente para atividades básicas, incluindo dificuldades para deglutir.

Requer a reforma da sentença para determinar fornecimento de Home
Care
integral pelos entes públicos solidariamente.

Analisando detidamente os autos, em atenção
à
s afirmações recursais, consta dos autos que a documentação médica acostada sob o ID 74805897 reúne laudo médico assistente datado de 21/01/2025,
mini-exame
do estado mental (MEEM) com pontuação zero em todos os itens e solicitação de Home
Care
, evidenciando que a paciente é portadora de câncer de intestino e fígado, Doença de Alzheimer, Doença de Parkinson, degeneração cerebral e desmaios recorrentes, encontrando-se em estado de incapacidade total, sem condições de executar ou compreender comandos.

Sustenta também o apelante que o Relatório de Plano de Cuidados do Município, juntado sob o ID 74907686, reconhece expressamente a piora progressiva do déficit cognitivo e motor, a dependência integral para atividades básicas da vida diária, bem como a dificuldade de deglutição, concluindo pela necessidade de cuidados em tempo integral.

Embora os documentos juntados aos autos tenham sido emitidos por órgãos públicos e profissionais médicos, verifica-se que apresentam baixa profundidade técnica, limitando-se, em sua maioria, a certificar a condição clínica da paciente, sem análise metodológica estruturada da complexidade assistencial.

Em sentido diverso, o ofício elaborado pela Secretaria de Estado de Saúde revela maior consistência técnico-analítica, por estar lastreado em avaliação clínica presencial, conduzida por médica habilitada, com emprego da Tabela ABEMID como critério objetivo de mensuração da demanda assistencial, descrevendo funcionalidade, grau de dependência e o não atendimento aos requisitos para o Home
Care
, culminando em conclusão técnica fundamentada acerca da inelegibilidade da paciente, amparada em metodologia reconhecida e elementos probatórios organizados.

Diante do conjunto probatório produzido, revela-se correta e juridicamente adequada a sentença de primeiro grau que julgou improcedente a ação, uma vez que inexistem elementos técnicos suficientes para infirmar a conclusão administrativa adotada. A decisão combatida observou os critérios legais e técnicos aplicáveis ao caso concreto, inexistindo ilegalidade, arbitrariedade ou violação a direitos f
undamentais que justifique sua reforma.

A jurisprudência é firme no sentido de que, nas demandas de saúde, incumbe à parte autora o ônus de comprovar, de forma técnica e idônea, a imprescindibilidade do tratamento pleiteado, nos termos do art. 373, I, do CPC:

“
Conforme já decidido por esta Corte de Justiça, para que seja imposta ao Poder Público a disponibilização de home
care
, é necessária a demonstração da imprescindibilidade do serviço, o que não ocorre na hipótese.
”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10129158120238110000, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 29/01/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/02/2024)
.

Nesse contexto, diante de documentos meramente certificatórios e de pareceres preliminares, deve prevalecer o ofício
“CI nº 51764/2025/SUREG/SES” (id 329009361),
mais bem fundamentado, lastreado em avaliação clínica
in loco
e metodologia reconhecida, o qual concluiu pela desnecessidade de fornecimento de Home
Care
, impondo-se a manutenção da improcedência por ausência de prova do direito alegado.

Nesse panorama,
conclui-se que a sentença deve ser integralmente mantida, haja vista a ausência de comprovação inequívoca da imprescindibilidade do
tratamento residencial
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso, mantendo-se a sentença de improcedência
inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026